Tribunal: TJSP
Processo: 0000564-49.2018.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
res do tipo não suficientemente comprovadas – Apelo parcialmente provido para absolvê-lo do crime do artigo 311 do CTB, com fulcro no artigo 386, VII do CPP, mantidos, no mais, os demais termos da sentença.
(TJSP; Apelação Criminal 0000564-49.2018.8.26.0583; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Criminal; Foro de Martinópolis - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 20/07/2020; Data de Registro: 20/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Roubo Majorado

Relator(a):

Xisto Albarelli Rangel Neto

Comarca:

Martinópolis

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

20/07/2020

Data de publicação:

20/07/2020

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo – Crime previsto no artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro – Pleito ministerial para afastar a compensação integral entre a reincidência e a confissão – Impossibilidade – Confissão que merece subsistir, ainda que existam outros meios de prova – Precedente – Compensação acertada – Precedente desta c. Câmara Criminal – Apelo ministerial NÃO PROVIDO – Pleito

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo – Crime previsto no artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro – Pleito ministerial para afastar a compensação integral entre a reincidência e a confissão – Impossibilidade – Confissão que merece subsistir, ainda que existam outros meios de prova – Precedente – Compensação acertada – Precedente desta c. Câmara Criminal – Apelo ministerial NÃO PROVIDO – Pleito defensivo de um dos corréus – Requer o afastamento do incremento da pena-base, em decorrência do emprego de arma de fogo ineficaz – Inadmissibilidade – Artefato com maior poder intimidativo – Aumento de 1/6 razoável – Precedente do STJ – Pedido para absolvição do delito previsto no artigo 311 do CTB – Possibilidade – Elementares do tipo não suficientemente comprovadas – Apelo parcialmente provido para absolvê-lo do crime do artigo 311 do CTB, com fulcro no artigo 386, VII do CPP, mantidos, no mais, os demais termos da sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552641
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000564-49.2018.8.26.0583, da Comarca de Martinópolis, em que é apelante/apelado
RAFAEL HENRIQUE APARECIDO SILVA, é apelado LUIS ROMÁRIO DE
OLIVEIRA e Apelado/Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público. Por outro
lado, DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo interposto por Rafael
Henrique Aparecido Silva para absolvê-lo da imputação do crime previsto no artigo
311 do Código de Trânsito Brasileiro, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código
de Processo Penal, mantendo-se, no mais, os demais termos da sentença. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000564-49.2018.8.26.0583 -Voto no 1.564
2
Apelação Criminal 0000564-49.2018.8.26.0583
Apelante(s): Rafael Henrique Aparecido Silva / Ministério Público do Estado de São
Paulo
Apelado/a(s): Ministério Público do Estado de São Paulo / Rafael Henrique
Aparecido Silva e Luís Romário de Oliveira
Comarca: Martinópolis
Juiz(a): Vandickson Soares Emidio
Voto no 1.564
APELAÇÃO CRIMINAL Roubo Crime previsto no artigo 311
do Código de Trânsito Brasileiro Pleito ministerial para afastar a
compensação integral entre a reincidência e a confissão

Impossibilidade
Confissão que merece subsistir, ainda que
existam outros meios de prova Precedente Compensação
acertada
Precedente desta c. Câmara Criminal
Apelo
ministerial NÃO PROVIDO Pleito defensivo de um dos corréus
Requer o afastamento do incremento da pena-base, em
decorrência
do
emprego
de
arma de fogo ineficaz

Inadmissibilidade
Artefato com maior poder intimidativo

Aumento de 1/6 razoável Precedente do STJ Pedido para
absolvição do delito previsto no artigo 311 do CTB Possibilidade
Elementares do tipo não suficientemente comprovadas Apelo
parcialmente provido para absolvê-lo do crime do artigo 311 do
CTB, com fulcro no artigo 386, VII do CPP, mantidos, no mais, os
demais termos da sentença.
Vistos.
Ao relatório de fls. 275/288, acrescento a r. sentença ter
julgado parcialmente procedente o pedido acusatório para: a) condenar o réu Rafael
Henrique Aparecido Silva, como incurso nas penas do artigo 157, §2o, inciso II, do Código
Penal, e do artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro, a a.1) 6 anos, 2 meses e 20 dias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000564-49.2018.8.26.0583 -Voto no 1.564
3
reclusão, no regime inicial fechado; a.2) 7 meses de detenção; a.3) além do pagamento de
14 dias-multa, no valor mínimo legal; b) condenar o réu Luís Romário de Oliveira, como
incurso nas penas do artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, a 6 anos, 2 meses e 20
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 14 dias-multa, no valor
mínimo legal.
Isso porque no dia 01 de agosto de 2018, no local
mencionados na denúncia, Luís Romário de Oliveira, vulgo “Romarinho”, e Rafael
Henrique Aparecido Silva, vulgo “Rafinha” e “Procurado”, agindo em concurso e com
unidade de desígnios, teriam subtraído, para si, mediante violência e grave ameaça exercida
com arma de fogo contra as vítimas Orlando Costa e Francisco da Silva, a quantia de R$
1.414,00, pertencente à empresa intitulada “Mercearia Costa”. Consta, ainda, que, nas
mesmas circunstâncias de tempo, os sentenciados, agindo em concurso e com unidade de
desígnios, teriam trafegado com a motocicleta Honda/CG 125 Fan KS, em via pública, em
velocidade incompatível com a segurança, gerando perigo de dano.
Segundo apurado na denúncia, Rafael, que estava a conduzir
a motocicleta e Luís Romário, que trafegava na garupa, se dirigiram ao local dos fatos. Lá,
Luís Romário, empunhando uma arma de fogo, ingressou no estabelecimento comercial
supracitado, anunciou o assalto, e, sob ameaça de morte, determinou que as vítimas
abrissem os caixas e se dirigissem aos fundos.
Na sequência, enquanto mantinha as vítimas subjugadas sob a
mira da arma de fogo, Luís Romário teria subtraído o dinheiro dos caixas. Nesse ínterim,
Rafael Henrique aguardava o comparsa na via pública, na condução de uma motocicleta.
Após, os sentenciados se evadiram em poder do dinheiro. Durante a fuga, Rafael Henrique
trafegou pelas vias públicas, na condução da motocicleta, em alta velocidade e na
contramão da direção. Assim agindo, segundo narra a denúncia, gerou perigo de dano aos
transeuntes e demais condutores.
Rafael Henrique, também nos termos da denúncia, teria
concorrido com a prática do crime de roubo, na medida em que foi responsável por levar o
corréu até o local do crime, aguarda-lo pelo lado de fora e efetivar a fuga.
O Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs recurso
de apelação (fls. 305/309). A seu ver, não deve ser operada a compensação integral entre a
agravante da reincidência e a atenuante da confissão, uma vez os réus não se mostraram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000564-49.2018.8.26.0583 -Voto no 1.564
4
arrependidos, tampouco era a confissão indispensável à elucidação do crime. Pugna,
portanto, pelo afastamento da compensação entre as agravantes e atenuantes, exasperando-
se a pena na segunda fase da individualização da pena.
Contrarrazões de apelação dos sentenciados as fls. 327/330 e
331/334, pugnando, ambos, pelo não provimento do recurso ministerial.
De outro lado, Rafael Henrique Aparecido Silva, por meio de
sua procuradora, também interpôs recurso de apelação (fls. 347/350). Narra, em sua tese
defensiva, que: i) o aumento de 1/6 sobre a pena-base, decorrente da utilização de arma de
fogo inoperante, deve ser afastado, conforme entendimento jurisprudencial; ii) a
condenação pelo crime do artigo 311 do CTB não deve subsistir, uma vez o acusado,
embora tenha pilotado a moto, não restou comprovado que a sua forma de condução
acarretou perigo de dano, até porque a fuga se deu por uma rodovia e não pela cidade.
Assim, como foi longe de escolas, hospitais e vias que pudessem gerar perigo aos
habitantes da cidade, não merece ser enquadrado nessa figura típica. Ademais, diz que não
ficou comprovada a alta velocidade, e, ainda que comprovada, só haveria perigo para os
próprios agentes.
Contrarrazões de apelação ministeriais as fls. 353/355
pugnando pelo não provimento do recurso defensivo.
Parecer da i. Procuradoria de Justiça as f. 396/398, opinando
pelo provimento do recurso ministerial e pelo não provimento do recurso defensivo,
reformando-se a respeitável sentença guerreada apenas quanto à pena aplicada.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A materialidade e as autorias delitivas com relação ao crime
de roubo restaram muito bem caracterizadas, tanto é que sequer houve inconformismo das
Defesas com relação a este delito. Logo, analisando-se os autos, verifica-se que a r.
sentença de 1o Grau apresenta-se suficientemente motivada; examinou detidamente o
conjunto probatório. Assim, seus fundamentos, quanto à demonstração dos fatos e a
imputação de autorias com relação à imputação do roubo, são ratificados e acolhidos como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000564-49.2018.8.26.0583 -Voto no 1.564
5
parte integrante deste Acórdão, nos termos do artigo 2521, do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
De início, registra-se que a afirmação aventada pelo parquet,
isto é, de que as demais provas seriam suficientes para condenar os acusados, a despeito da
confissão espontânea de ambos, no exercício de suas autodefesas, não autoriza a exclusão
da atenuante, se esta efetivamente ocorreu e foi utilizada na formação do convencimento
do julgador.
A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
caminha nesse sentido:
RECURSO
ESPECIAL.
PENAL.
TRÁFICO
INTERNACIONAL DE DROGAS (10.640 G DE COCAÍNA).
APELAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. PENA-BASE.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.
CONCESSÃO
DE
HABEAS
CORPUS
DE
OFÍCIO.
DESCABIMENTO.
NÃO
OCORRÊNCIA
DE
ILEGALIDADE. EXASPERAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO
LEGAL
(2
ANOS).
DESPROPORCIONALIDADE.
INEXISTÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO DECORRENTE
DA TRANSNACIONALIDADE. BIS IN IDEM. FALTA DE
INTERESSE.
CONDENAÇÃO
PELA
CONDUTA
DE
"TRAZER CONSIGO" DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO.
ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS. PRISÃO CAUTELAR. PRESENÇA DOS
PRESSUPOSTOS. AFERIÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA
7/STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. UTILIZAÇÃO COMO
SUPORTE
DA
CONDENAÇÃO.
ATENUAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
(...).8. A afirmação de que as demais provas seriam
suficientes para condenar o recorrente, a despeito da
1 RITJSP - Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000564-49.2018.8.26.0583 -Voto no 1.564
6
confissão espontânea, não autoriza a exclusão da atenuante
se esta efetivamente ocorreu e foi utilizada na formação do
convencimento do julgador. (STJ, 6a Turma. REsp 1.183.157-
SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 16/10/2012.
Bem ou mal, também correta a compensação integral da
reincidência (única) de ambos os acusados com a atenuante da confissão, proferida por um
e outro em audiência. Isso porque reincidência e confissão são igualmente preponderantes,
nos termos do artigo 67 do Código Penal, na medida em que a confissão revela um traço
positivo da personalidade dos acusados.
Esse é o entendimento perfilhado por esta c. Câmara Criminal:
Esta Câmara passou a adotar o entendimento no sentido de
ser possível a compensação entre a agravante da
reincidência e a atenuante da confissão espontânea,
considerando
ambas
preponderantes,
na
esteira
do
posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, como, por
exemplo, na Apl. Crim. 0018103-38.2014.8.26.0625, Rel.
Des. Moreira da Silva, j. 17.11.2016 e na Apl. Crim.
0004232-17.2015.8.26.0168, Rel. Des. De Paula Santos, j.
25.05.2017
(TJSP; Apelação
Criminal
1502310-36.2019.8.26.0616;
Relator
(a): Augusto
de
Siqueira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Criminal;
Foro de Mogi das Cruzes - 1a Vara Criminal; Data do
Julgamento: 22/06/2020; Data de Registro: 22/06/2020).
Passo à análise do recurso defensivo interposto pelo corréu
Rafael Henrique Aparecido Silva.
Em que pese a irresignação da Defesa de Rafael, a pena-base
foi acertadamente fixada 1/6 acima do mínimo legal, em virtude do emprego de arma de
fogo, ainda que ineficaz (cf. laudo pericial de f. 158/161). É certo que arma de fogo
ineficaz não é apta para caracterizar a causa de aumento de pena preconizada no §2o-A,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000564-49.2018.8.26.0583 -Voto no 1.564
7
inciso I, do artigo 157, do Código Penal. Por outro lado, também é certo que a arma de
fogo tem maior poder intimidante para execução do crime, caracterizando, assim, uma
maior reprovabilidade da conduta praticada. Além do mais, a arma de fogo, ainda que
ineficaz, poderia ter sido utilizada para desferir coronhadas na vítima, representando um
maior perigo à sua incolumidade física, portanto.
Nessa toada, o STJ reiterou o entendimento de que é
adequado o aumento em 1/6 para cada circunstância judicial negativa na primeira fase da
dosimetria da pena, considerando que não há outro parâmetro previsto na lei. Senão,
vejamos:

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
EMBRIAGUEZ
AO
VOLANTE.
DOSIMETRIA.
EXASPERAÇÃO
DA
PENA-BASE
EM
1/6.
DUAS
CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. AFASTAMENTO DA
MODULADORA DA PERSONALIDADE DESFAVORÁVEL.
MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. MATÉRIA SUSCITADA APENAS
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
ENFRENTAMENTO
DE
OFÍCIO.
DESNECESSIDADE. INALTERABILIDADE DA SITUAÇÃO
DO
AGRAVANTE.
CIRCUNSTÂNCIA
NEGATIVA
REMANESCENTE. MAUS ANTECEDENTES.
1. A despeito de o agravante ter apresentado sua insurgência
nas razões de embargos de declaração, o Tribunal de origem
não analisou a matéria referente à motivação utilizada para
negativação da personalidade do agente. A argumentação
adotada pelo Desembargador, de mais a mais, configura
apenas obter dictum, não integrando, portanto, as razões de
decidir do órgão colegiado local.
2. Na carência de razão especial para estabelecimento de
outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela
existência de circunstâncias judiciais negativas, deve
obedecer à fração de 1/6 para cada moduladora negativada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000564-49.2018.8.26.0583 -Voto no 1.564
8
fração que se firmou em observância aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. Precedente.
3. No caso, o Juiz sentenciante elevou a pena-base em 1/6,
mesmo diante da negativação de duas das circunstâncias
previstas no art. 59 do Código Penal. Ainda que afastada
uma delas, remanesceria fundamento para o acréscimo de
1/6, em decorrência da outra. Desnecessário o enfrentamento
de ofício das alegações, diante da ausência, na prática, de
alteração da situação do agravante.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 471.847/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe
09/04/2019)
Assim, razoável o incremento de 1/6 na pena-base, decorrente
do emprego de arma de fogo, ainda que inoperante.
Por outro lado, assiste razão ao apelante Rafael Henrique
Aparecido Silva no tocante à absolvição pelo crime preconizado pelo artigo 311 do Código
de Trânsito Brasileiro. Conforme mandamento legal, pune-se aquele que “Trafegar em
velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações
de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde haja grande
movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano” (artigo 311 do CTB).
Destarte,
para
configuração
do
crime
supra
faz-se
imprescindível que o agente não apenas dirija de forma perigosa, em velocidade
incompatível com o local, como também o faça próximo a escolas, hospitais, estações de
embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos ou onde haja grande
movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano. No caso em análise
não se olvida a conduta imprudente do réu já que os policiais M. de C. e L.A. da C.
narraram que este dirigiu em alta velocidade pela via e na contramão de direção. Contudo,
não restou demonstrada a prática do delito próxima aos locais especificados na lei e
tampouco a existência de grande movimentação de pessoas, frisando-se que nenhum dos
policiais mencionou os locais mencionados no tipo-crime, tampouco se era local onde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000564-49.2018.8.26.0583 -Voto no 1.564
9
havia grande movimentação ou concentração de pessoas.
Ainda que se diga que a R. Clemente Pereira, no Município
de Regente Feijó, local da perseguição (cf. depoimento de f. 07), seja uma importante via
da cidade, segundo pesquisa “Google Maps”, ela parece ser ligada diretamente à uma
Rodovia (cujo nome é José Batista de Souza), de modo que a tese da Defesa, de que a fuga
na contramão seguiu em uma rodovia sem movimentação de pessoas parece crível.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de
apelação interposto pelo Ministério Público. Por outro lado, DÁ-SE PARCIAL provimento
ao recurso defensivo interposto por Rafael Henrique Aparecido Silva para absolvê-lo da
imputação do crime previsto no artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro, com fulcro no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, mantendo-se, no mais, os demais
termos da sentença.
XISTO RANGEL
RELATOR